Tribunal: STF
Processo: SS 5410
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de segurança ajuizada pelo município de São Gonçalo com o objetivo de sustar decisão liminar proferida no MS nº 0016802-73.2020.8.19.0000 em favor da Casa de Saúde Sodil Ltda., assentando que “o [Decreto municipal nº 70/2020] importará em retirada nos (sic) idosos, nesse momento crítico de pandemia” e que “existem outros imóveis no grande Município de São Gonçalo que podem atender as necessidades urgentes da Municipalidade, devendo ser priorizados aqueles que não afetem os munícipes que demandam maiores cuidados, como é a hipótese dos autos”.
    A parte requerente apresentou a Petição nº 58407/2020, na qual noticia a perda superveniente de objeto da presente contracautela, ante a suspensão dos efeitos da decisão no MS nº 0016802-73.2020.8.19.0000 pelo TJRJ.
    Ante o exposto, julgo extinta a suspensão de segurança, sem resolução do mérito. 
    Publique-se. Intime-se.
    Arquivem-se os autos.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente